Tribunal: TJDFT
Processo: 0731108-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731108-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLAVO AUGUSTO TONELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLAVO AUGUSTO TONELLI em face de BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Liquidação Provisória de Sentença (n. 0729690-92.2022.8.07.0001), declarou a sua incompetência para o julgamento do feito, nos seguintes termos (ID 133398725 na origem): O autor reside em Mato Grosso e está representado por advogado de São Paulo. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do consumidor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da limitação de gastos públicos Não bastasse tais fatos, esse entendimento abrangente, para manter no Judiciário local a análise de lides de todo o país, impõe ao Tribunal o aumento de gastos, não sendo demais relembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, o que, fatalmente, acabará acarretando na impossibilidade de continuar prestando um serviço de qualidade. Não se alegue que as custas recompõem tais gastos. A uma, porque elas são recolhidas em favor da União. A duas, porque, conforme asseverado anteriormente, elas são as mais baixas do país e estão, há muito, defasadas, enquanto se aguarda a tramitação do Projeto de Lei respectivo no Congresso Nacional, não correspondendo, portanto, ao efetivo gasto com a tramitação processual. Não é demais ressaltar, ainda, que muitas das ações aqui propostas, de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal, tramitam com o benefício da gratuidade da justiça deferida à alguma das partes e, quando determinada a perícia, o próprio TJDFT, com recursos próprios, acaba por efetuar o pagamento dos honorários periciais, ficando ainda mais onerado com demandas que não são de jurisdicionados locais. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside em Mato Grosso, sendo que o seu patrono tem domicílio em São Paulo, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. [...] 4. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Canarana-MT, procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o prazo de recurso. Não havendo notícia de efeito suspensivo, remetam-se os autos. O Agravante, em suas razões recursais, aduz que pretende executar sentença prolatada em Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público Federal em face do Banco Central do Brasil, da União e do Banco do Brasil S/A. Sustenta a competência do juízo de origem, sob o fundamento de que é facultativa a sua opção em propor a demanda no foro de seu domicílio. Apresenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Canarana – MT poderia lhe causar prejuízos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para ser declarada a competência do Juízo de origem para julgar a demanda. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível. Embora a hipótese não esteja prevista no rol do art. 1.015 do CPC, adota-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recurso repetitivo, consolidou a tese jurídica de que a taxatividade do dispositivo legal deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT). O recurso é tempestivo, visto que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 30/08/2022 (terça-feira) e publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, dia 31/08/2022 (quarta-feira). O instrumento foi interposto em 19/09/2022, antes do 15o (décimo quinto) dia do prazo recursal, conforme os artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças essenciais à sua propositura, de acordo com o art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 39382485 e 39382485). DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos de decisão que indeferiu o sobrestamento ou a revisão de descontos em folha de pagamento em sede de cumprimento de sentença. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo que se trata de liquidação individual de sentença coletiva de título judicial oriundo de acórdão que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças, sob o respaldo nos artigos 46 e 53, III, a do CPC. Ou seja, a demanda foi ajuizada no foro onde está a sede da pessoa jurídica ré. Nesse passo, é nítida a plausibilidade do direito invocado quanto à competência do Juízo de origem. Além disso, verifico que é faculdade do consumidor propor a demanda onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, na medida em que esse é o sentido da norma consumerista. Ainda que, no caso, o consumidor não resida no Distrito Federal, é admissível o ajuizamento da demanda nesta unidade federativa, pois lhe é assegurado o direito de renunciar ao benefício previsto no art. 6o, inc. VIII do CDC. Cumpre registrar que o STJ, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica sobre execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, pacificando o entendimento quanto à possibilidade do exequente demandar no foro de seu domicílio (REsp n. 1.243.887/PR - Tema 480): A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). Ressalte-se que sendo a escolha do foro uma faculdade processual do Exequente, ora Agravante, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 480, entendo que esta parte processual pode também escolher entre o juízo estadual da sede do Executado, ora Agravado, ou mesmo entre aquele em que se acha a agência onde foi realizado o negócio jurídico de onde se originou o crédito a ser ressarcido. Quanto à declaração da incompetência levada a efeito antes da citação, também vislumbro a plausibilidade do direito postulado, diante do disposto na Súmula 33 do STJ, que pacificou o entendimento de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Vale trazer à colação julgado do STJ a respeito da matéria: Quando o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência,afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência,de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual” (AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015.) (grifo nosso) Destaco o seguinte julgado desta Turma, no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EXPURGOS CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACILITAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA. SÚMULAS 33 STJ E 23 DO TJDFT. ARTIGOS 53, III, 'A' E ARTIGO 65 DO CPC. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF. 1. Compete a Justiça Comum Estadual a liquidação provisória de sentença contra o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista (enunciados 42, 508 e 517 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes TJDFT. 2. A liquidação e a execução individual de sentença coletiva têm como foros alternativamente competentes (i) o foro onde tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (ii) o juízo do foro do domicílio do exequente; (iii) o juízo do foro do atual domicílio do executado; ou (iv) o juízo do foro em que o executado apresente bens passíveis de expropriação. 3. Sendo a competência territorial relativa, onde prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício sobre seus termos (artigos 53, III, a e 65, ambos do Código de Processo Civil; enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; e enunciado n. o 23 da Súmula do TJDFT). Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1612942, 07183912420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022.) Por fim, reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem tenha seguimento e sejam os autos encaminhados a outra comarca, antes que o presente recurso tenha final julgamento. Por conseguinte, julgo devida a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até final decisão de mérito. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 16:01:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador